Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707875-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR CASTRO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDEMAR CASTRO DA CRUZ contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (processo no 0712016-04.2022.8.07.0001), que tem como requerido BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente, nos seguintes termos (ID 149447888): “Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por WALDEMAR CASTRO DA CRUZ em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação da cédula de crédito rural CR - no 88/01204-2. Citado, o réu apresentou contestação no id 123347447, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 131991948, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 142343462, o requerente apresentou impugnação id 144140800. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 142343462 concluiu que não há diferencial apurado em 04/1990, tendo em vista que a Cédula Rural 88/01204-2 foi amortizada em 22/06/1989. O requerente, em sua impugnação, afirma que para a análise pericial não foram solicitados ao requerido outros documentos que retratam a realidade da época do financiamento rural em comento, sendo levados em consideração apenas documentos atuais e extemporâneos. Pede a apresentação dos Memorandos da baixa da Cédula Rural Hipotecária no 88/01204-2, devidamente assinados pelos responsáveis, bem como dos demais documentos originais/microfilmados da época do financiamento agrícola, para verificar qual realmente foi a data que ocorreu a liquidação. Sem razão o requerente. Isso porque a jurisprudência deste Eg. Tribunal entende que cabe ao perito, quando da elaboração dos cálculos, verificar a suficiência dos documentos constantes no processo. No caso dos autos, o perito solicitou os documentos que reputou necessários à elaboração do seu trabalho (id 139504836), o que foi atendido pelo requerido na petição id 140345675. Ademais, tendo em vista que o expert não solicitou qualquer documento referente aos Memorandos da baixa da Cédula Rural Hipotecária no 88/01204-2, devidamente assinados pelos responsáveis, nem os documentos originais/microfilmados, entende-se que não eram necessários à elaboração do laudo. Rejeito, portanto, a impugnação do requerente. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 142343462, para DECLARAR LIQUIDADO o título pela inexistência de diferencial apurado em 04/1990, referente à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, eis que se trata de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais. Transitada em julgado, em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se”. As razões do recurso informam que o agravado apresentou um documento extemporâneo (atual), o qual foi impugnado pelo agravante, sendo apresentado possíveis modelos de documentos microfilmados da época da contratação do financiamento rural, que estão ou deveriam estar na posse do recorrido, e que deveriam ter sido exibidos. Alega que mesmo sendo concedido prazo ao requerido para apresentar a documentação solicitada, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo sem exibir qualquer documento, e apesar disso, após serem afastadas todas as preliminares alegadas pelo recorrido, foi determinada a realização da perícia técnica contábil. Esclarece que o recorrido, extemporaneamente, juntou aos autos outros documentos atuais e editáveis, que não são microfilmados, que não se tratam de cópias dos originais, pois foram produzidos por um software recente, com layout moderno, contendo valores em moeda diversa dos contratos originais, ou seja, “murchados”, sendo que um deles apresentado como sendo o “Slip/Xer712”, foi emitido recentemente em 28/04/2022, descaracterizando sua contemporaneidade, o que demonstra que foi digitado e que facilmente aceita a inserção e/ou a exclusão de informações. Assevera que não há que se falar em deduções, tais como: “Prêmio de Seguro Penhor Rural”, uma vez que não há previsão no título executivo para estes lançamentos, portanto, para que interfiram no valor devido, é evidente a necessidade de apresentação de documentos idôneos e contemporâneos aos fatos para comprovar a ocorrência dos mesmos, sem os quais não podem ser convalidados. Assim, o agravante discorda da conclusão pericial, e consequentemente, não concorda com a homologação do laudo pericial, uma vez que a perícia foi realizada apenas com base nos documentos elaborados unilateralmente pelo Banco do Brasil S/A, que não se tratam de cópias dos originais, e que deixam lacunas em aberto referentes aos lançamentos, pois os valores e as informações desses documentos destoam-se entre si, além de possuírem lançamentos diversos dos contratados na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, o que fere o princípio do ‘pacta sunt servanda’. Dessa forma, o agravante requer seja suspenso o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, para reformar a decisão interlocutória agravada, que acolheu o laudo pericial, mesmo diante da evidente ocorrência de erro material, e que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que o magistrado ‘a quo’ determine a intimação do agravado, para que apresente a documentação original microfilmada da época do financiamento agrícola, quais sejam, os Memorandos da Baixa da Cédula Rural, de 28/01/1993, devidamente assinados pelos responsáveis; demais documentos assinados pelo mutuário; os microfilmes dos SLIPS e dos Extratos da Conta Corrente (Conta Gráfica), vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/01204-2, desde a respectiva contratação até a efetiva quitação; e após, seja determinada nova perícia. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 41773199). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem liquidação provisória por arbitramento ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil, relativa à decisão oriunda da Ação Civil Pública no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação da cédula de crédito rural CR - no 88/01204-2. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 142343462 concluiu que não há diferencial apurado em 04/1990, tendo em vista que a Cédula Rural 88/01204-2 foi amortizada em 22/06/1989. Cabe à instituição financeira apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos, nos termos do artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, in verbis: “§ 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” Sobre a documentação que deve ser apresentada para fins de perícia, registra-se que o banco não tem o dever de apresentar os microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados (microfilmados). A Resolução do Banco Central no 913, de 05 de abril de 1984 dispõe em seu art. 1o: “Art. 1o Observadas as disposições da legislação federal vigente e as normas deste Regulamento, as instituições financeiras e demais entidades sob controle e fiscalização do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários poderão microfilmar e posteriormente eliminar seus documentos operacionais sujeitos à fiscalização daqueles Órgãos”. Continua o art. 2o: “Art. 2o Os contratos de empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito, bem como os documentos comprobatórios pertinentes (instrumentos de garantias, fichas cadastrais, relatórios de análises de projetos), depois de liquidada a operação e ultimada a microfilmagem, poderão ser eliminados, tornando-se imprescindível, nesse caso, a manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação”. Consoante a redação dos arts. 1 e 2o, acima transcritos, os documentos podem ser armazenados por microfilmagem, possibilitando-se a eliminação dos documentos originais. Há também a determinação de manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação. As demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e/ou os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. De posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural. No caso dos autos, o perito solicitou os documentos que reputou necessários à elaboração do seu trabalho (ID 139504836), o que foi atendido pelo requerido na petição ID140345675. Desta feita, os documentos apresentados são suficientes para respaldar a perícia realizada, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido realizada com adulteração de dados, sendo certo as alegações apresentadas pelo agravante suficientes para infirmar a verossimilhança dos demonstrativos juntados nestes autos. Diante disso, não há razão para afastar a homologação do laudo pericial de ID142343462, que declarou liquidado o título pela inexistência de diferencial apurado em 04/1990, referente à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES DOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação. 2. A sentença liquidanda foi proferida na Ação Civil Pública n. 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07117095320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/6/2022. ) Indefiro o pedido liminar Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023 17:33:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador